Tribunal: CARF
Processo: 15471.001764/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
A competência recursal do CARF está contida nos limites da lide.
DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda implica o restabelecimento das despesas até o valor comprovado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001764/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.399 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ORLANDO EULALIO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
A competência recursal do CARF está contida nos limites da lide.
DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda implica o restabelecimento das despesas até o valor comprovado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas no montante de R$ 4.820,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-33.240 – 3a Turma
da DRJ/BSB (e-fls. 68 e ss), verbis
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de
lançamento de fls. 02/04, referente ao imposto de renda pessoa física,
exercícios 2005, ano-calendário 2004. O crédito tributário apurado está
assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001764/2007-28
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.399 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001764/2007-28

Na descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 03, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
- Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI: em consequência do
não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 9.832,43.
- Dedução indevida a titulo de despesas médicas: regularmente intimado,
o contribuinte não apresentou resposta. Glosado o valor de R$ 16.790,77,
por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Preliminarmente, afirma que não teve acesso ao conteúdo da mencionada
intimação e que o auditor alicerçou o enquadramento legal como revelia
e descaso.
Anexa os documentos para comprovação das deduções glosadas. Requer
o cancelamento da notificação.
A decisão de piso acolheu em parte as alegações defensivas, mantendo as
seguintes glosas de despesas médicas:

Beneficiário
Valor (R$)
Análise DRJ
Dr. Gilberto Luiz tios S
Salgado
420,00
Recibo não possui endereço e
beneficiário.
Dr. Pedro Loureiro
450,00
Não
apresentou
recibos.
Apresenta apenas protocolo de
reembolso.
Dr. Maciel T. Lourenço
3.950,00
Recibo não possui endereço e
beneficiário.
Lâmina Medicina Díag.
70,00
Recibo não possui endereço e
beneficiário.
Cientificado, em 25/11/2009, o interessado apresentou recurso voluntário, em
22/12/2009 (e-fls. 66). Em suma, protesta pela dedutibilidade das deduções glosadas, em face
dos documentos apresentados; bem como requer seja deferida restituição do imposto de renda
em relação ao abono pecuniário de férias.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.399 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001764/2007-28

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do requerimento de deferimento de restituição de imposto de renda
em relação a abono pecuniário de férias, por se tratar de matéria estranha à lide.
Conheço das demais matérias do recurso.
Em análise aos autos, reputo comprovada, em sede de recurso voluntário, ao
arrimo das disposições art. 80 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999: as seguintes
deduções:
Beneficiário
Valor (R$)
Comprovante
Dr. Gilberto Luiz tios S Salgado
420,00
73
Dr. Pedro Loureiro
450,00
75 a 79
Dr. Maciel T. Lourenço
3.950,00
74
Total
4.820,00

Deixo de acolher o comprovante acostado às e-fls. 20, no valor de R$ 25,00
relativo a recibo de coleta domiciliar para fins de realização de exame. A par de carecer de
previsão legal; sequer comprova integralmente o pagamento informado em benefício de Lâmina
Medicina Diagnóstica, no valor de R$ 70,00 (vide DIRPF às e-fls. 34).
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria estranha à lide; e dar
parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa de despesas médicas no montante de R$
4.820,00, alterando a glosa de dedução indevida para R$ 70,00.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital